Tribunal: TJES
Processo: 0000083-92.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000083-92.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGMAR RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. 2. As razões recursais limitaram-se a atacar a decisão interlocutória originalmente apelada, ignorando a decisão monocrática de não cabimento do recurso de apelação, que não enfrentou o mérito recursal. 3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do seu recurso de apelação, por ausência de cabimento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por
AGMAR RAMOS
,

“para afastar a penhora do imóvel, na forma do Art. 4º, da Lei 8.629/93”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 8387724, o agravante sustenta que: 1) “a celebração de contrato de alienação fiduciária no qual o devedor opta por dar seu imóvel de moradia como garantia é completamente válido” (fl. 04; 2) “a consolidação do imóvel em favor da parte credora constitui conduta lícita e regular, uma vez constatado o inadimplemento contratual” (fl. 07); 3) “não há que se falar em condenação desta parte em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não deu causa ao processo” (fl. 10).

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido
“que o presente recurso seja conhecido e provido, bem como requer a reconsideração da r. decisão monocrática proferida em I.d. 8121617 ou, caso assim não se entenda, seja determinada a imediata apresentação do feito à mesa para que o Órgão Colegiado reforme a decisão, a fim de suspender a ação de execução até que o final do acordo firmado entre as partes
”
(fl. 11).

O agravado apresentou contrarrazões no evento 8744782, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, considerando a ausência de impugnação específica da decisão, pleiteando a aplicação de multa.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Primeiramente, anota-se que, antes da prolação da decisão monocrática agravada, a parte apelante, ora agravante, peticionou no evento 8113323 pleiteando a aplicação da fungibilidade, justificando “o equívoco sob o argumento de que o Banco do Brasil é instituição financeira de grande porte, idônea e atua, na grande maioria dos processos, em massa, o que possivelmente tenha motivado a escolha errada do tipo de recurso”.

A decisão monocrática atacada, entendeu por não conhecer do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
“para afastar a penhora do imóvel, na forma do Art. 4º, da Lei 8.629/93”
, determinando a intimação do exequente

“para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, na forma do Art. 921, inc. III, do CPC.”

A decisão monocrática ora agravada pontuou que “o pronunciamento judicial impugnado cuida de decisão interlocutória, na medida em que não pôs fim ao cumprimento de sentença”, destacando que “a interposição de apelação contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que acolhe a impugnação e não extingue o cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento”.

Em sede de agravo interno, a parte limita-se a reiterar os argumentos do apelo, discrepando totalmente do que foi decidido, olvidando-se do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, não é possível depreender do bojo do recurso qualquer razão para alteração do entendimento firmado pela decisão agravada, que não conheceu do apelo por ausência de cabimento.

As razões recursais limitaram-se a atacar a decisão interlocutória originalmente apelada, ignorando a decisão monocrática de não cabimento do recurso de apelação, que não enfrentou o mérito recursal.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA 1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. Precedentes TJES. 2. Os argumentos relativos à ilegitimidade do agravado e necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, não merecem ser sequer conhecidos, por não impugnarem a ratio decidendi do decisum hostilizado, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento. 3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 047169001394, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA 1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. 2. Os argumentos que sustentam a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem, registro de contrato e seguro, não merece ser sequer conhecidas, tampouco a inaplicabilidade da restituição em dobro do indébito e a ausência de danos morais, por não impugnarem a ratio decidendi do decisum hostilizado, que como já afirmado, indeferiu a petição inicial pelo descumprimento das determinações contidas no artigo 989, incisos I e III, do Código de Processo Civil, mesmo após sendo oportunizado prazo à reclamante para sanar do vício. 3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno na Reclamação 0020411-12.2016.8.08.0000, Data do Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 14/03/2017)

Posto isso, acolho preliminar suscitada em contrarrazões, e não conheço do presente agravo interno por irregularidade formal (não observância da dialeticidade).

Por fim, na hipótese de votação unânime pelo não conhecimento do presente agravo interno, deve incidir a multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sobre a qual, desde já, me manifesto pela aplicação do índice de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso interposto e fixar a multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em caso de votação unânime.